Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732282-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO RECORRIDA: LOGMANS LOGISTICA, MANUTENCAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Sentença terminativa - Perda superveniente do interesse processual - Verbas de sucumbência - Princípio da causalidade. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 90 e 485, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de error in procedendo, uma vez que houve a indicação equivocada no juízo a quo para a desistência da ação; b) artigo 489 do CPC, sustentando que uma vez evidenciado que a extinção do processo ocorreu sem análise do mérito, mas por requerimento de desistência da parte recorrida, é medida que se impõe aplicar o entendimento de que as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados pelo desistente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 90, 485 e 489, todos do CPC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”(AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo no tocante à apontada afronta aos artigos 90, 485 e 489, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Ora, da feita que a autora necessitou recorrer ao Judiciário para garantir a concretização de seu direito, tendo, inclusive, obtido liminar favorável, não restam dúvidas de que o apelante deu causa ao ajuizamento da demanda, razão pela qual, em observância ao princípio da causalidade, deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários” (ID 27292349), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023